Tribunal: STF
Processo: Ext 794
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-17
Data de publicação: 2001-12-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO PARAGUAI. HOMICÍDIO,
LESÕES CORPORAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRESPONDÊNCIA NO
BRASIL. PRESCRIÇÃO: INEXISTÊNCIA. CRIME COMPLEXO: CRIME
POLÍTICO COM PREPONDERÂNCIA DE DELITO COMUM. EXTRADIÇÃO
POLÍTICA DISFARÇADA. REVOGAÇÃO DE PRISÕES DE CO-RÉUS.
INDEFERIMENTO.
        Pressupostos do pedido atendidos. Correspondência
entre os tipos penais do País requerente e os do Brasil.
Inexistência de prescrição.
2.      Choque entre facções contrárias em praça pública sob
estado de comoção geral, do qual resultaram mortes e lesões
corporais: existência de crimes comuns com prevalência de crime
político.
2.1     Condutas imputadas ao extraditando e fatos a elas
relacionados, caracterizados como crime complexo, visto que
presentes, interativos, elementos constitutivos de delitos
comuns e políticos.
2.2.    Crime político subjacente, que se perpetrou por
motivação de ordem pública e por ameaça à estrutura política e
social das organizações do Estado.
3.      Assassinato de agentes públicos após emboscada,
consumado por francos-atiradores: prevalência do crime comum,
malgrado a presença de componentes de crime político.
4.      Extradição política disfarçada: ocorre quando o
pedido revela aparência de crime comum, mas de fato dissimula
perseguição política.
5.      Peculiar situação do extraditando na vida política
do Estado requerente, que lhe ensejou arraigada perseguição
política, circunstância que agrava a sub-repção do pedido
extradicional.
6.      Co-réus indiciados no mesmo procedimento, que
tiveram as prisões preventivas revogadas: situação de que não
se beneficiou o extraditando e que sedimenta o intuito
persecutório. Hipótese de extradição política disfarçada.
7.      Extradição indeferida com base nos incisos LII do
artigo 5º da Constituição Federal e VII do artigo 77 da Lei
6.815, de 19 de agosto de 1980 (com a redação dada pela Lei
6.964/81) e artigo 22, item 8, da Convenção Americana Sobre os
Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, aprovada
pelo Decreto Legislativo 27/92 e promulgada pelo Decreto
676/92.